Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO.

1. Revela-se regular a prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pelo risco de reiteração delitiva, especialmente quando o réu é reincidente em crime patrimoniais e possui uma série de registos de procedimentos penais por crimes dessa natureza.

2. Descabida a análise da constitucionalidade do §2o, do artigo 310, do Código de Processo Penal, vez que o referido dispositivo legal sequer foi utilizado como fundamento pelo Juízo coator.

3. Ordem denegada.